Tribunal: STJ
Processo: 1003319-73.2023.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699353 - MT (2024/0274011-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - DF009121
FABIANA DE CASTRO SOUZA - DF026113
GUILHERME DE CASTRO SOUZA - DF037480
VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES - DF037093
MARIZA DIAS MARUM JORGE - DF044242
GUILHERMES ANDRADE DOS ANJOS - DF061919
EMBARGADO
: EDSON MATSUI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
agravo em recurso especial, sob alegação de omissão e
contradição quanto à análise de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do Código de Processo Civil, bem como à aplicação das
Súmulas 7/STJ e 284/STF.
2. A parte embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a
tese de "dúvida objetiva" para aplicação do princípio da
fungibilidade recursal e que a controvérsia é jurídica, afastando os
óbices das súmulas mencionadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão ou contradição quanto: (i) à análise
da tese de "dúvida objetiva" para aplicação do princípio da
fungibilidade recursal; e (ii) à aplicação das Súmulas 7/STJ e 284
/STF.
III. Razões de decidir
4. A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente todas
as questões suscitadas, não havendo omissão quanto à tese de
"dúvida objetiva" ou à fundamentação do acórdão recorrido.
5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se
a incompatibilidade interna na decisão, o que não se verifica no
caso, pois os fundamentos e a conclusão do julgado guardam
coerência lógica entre si.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não
há omissão ou contradição quando a decisão judicial examina
Documento eletrônico VDA53006649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:48:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d6dfa745-1098-40c9-b415-d76a276a8a7c

suficientemente as questões propostas, ainda que decida em
sentido contrário aos interesses da parte.
7. A aplicação das Súmulas 7/STJ e 284/STF foi devidamente
fundamentada, não configurando contradição a manutenção de
tais óbices diante da ausência de demonstração clara e objetiva de
violação legal ou dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA53006649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/12/2025 13:48:52
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: d6dfa745-1098-40c9-b415-d76a276a8a7c

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699353 - MT (2024/0274011-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - DF009121

FABIANA DE CASTRO SOUZA - DF026113

GUILHERME DE CASTRO SOUZA - DF037480

VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES - DF037093

MARIZA DIAS MARUM JORGE - DF044242

GUILHERMES ANDRADE DOS ANJOS - DF061919
EMBARGADO
: EDSON MATSUI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FUNGIBILIDADE RECURSAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que inadmitiu
agravo em recurso especial, sob alegação de omissão e
contradição quanto à análise de violação aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do Código de Processo Civil, bem como à aplicação das
Súmulas 7/STJ e 284/STF.
2. A parte embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a
tese de "dúvida objetiva" para aplicação do princípio da
fungibilidade recursal e que a controvérsia é jurídica, afastando os
óbices das súmulas mencionadas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta omissão ou contradição quanto: (i) à análise
da tese de "dúvida objetiva" para aplicação do princípio da
fungibilidade recursal; e (ii) à aplicação das Súmulas 7/STJ e 284
/STF.
III. Razões de decidir
4. A decisão embargada analisou de forma clara e suficiente todas
as questões suscitadas, não havendo omissão quanto à tese de
"dúvida objetiva" ou à fundamentação do acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52810214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:05
Código de Controle do Documento: 4b04d1d9-760a-4b23-991c-96839d730ce7

5. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-se
a incompatibilidade interna na decisão, o que não se verifica no
caso, pois os fundamentos e a conclusão do julgado guardam
coerência lógica entre si.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não
há omissão ou contradição quando a decisão judicial examina
suficientemente as questões propostas, ainda que decida em
sentido contrário aos interesses da parte.
7. A aplicação das Súmulas 7/STJ e 284/STF foi devidamente
fundamentada, não configurando contradição a manutenção de
tais óbices diante da ausência de demonstração clara e objetiva de
violação legal ou dissídio jurisprudencial.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão [de minha
relatoria da relatoria, assim ementada:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INADMISSÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com base no
III, alíneas "a" e "c" da CF,
art. 105,
alegando violação aos artigos 188; 213, §§1o e 2o, 277; 1.015, V e
parágrafo único, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da
fungibilidade recursal pode ser aplicado ao recurso de agravo de
instrumento quando deveria ter sido apresentado recurso de apelação, e
se há necessidade de reexame de matéria fática para a admissibilidade
do recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas, não havendo omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
recorridos.
4. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é incabivel, pois o
ato do juiz que homologa pedido de desistência da ação e extingue o
processo tem caráter terminativo, sendo adequado o recurso de
apelação.
Documento eletrônico VDA52810214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:05
Código de Controle do Documento: 4b04d1d9-760a-4b23-991c-96839d730ce7

5. A análise das razões recursais indica que a parte recorrente não
demonstrou de forma clara e objetiva a violF.ação dos dispositivos
legais, atraindo a incidência da Súmula 284 do ST
6. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é
possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência
quando o dissídio é apoiado em fatos, aplicando-se a Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo não conhecido.
Sustenta a parte embargante que houve omissão no julgado, quanto
a análise da violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil e da
tese de “dúvida objetiva” (e-STJ fls. 668): o acórdão limitou-se a afirmar inexistência de
omissão no Tribunal a quo, sem enfrentar a alegação de deficiência de fundamentação
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso quanto à “dúvida objetiva” sobre o recurso
cabível, tese essencial para aplicação da fungibilidade. Jurisprudência citada: “(...)
identificado o dissenso doutrinário (...) há de se aplicar o princípio da fungibilidade
recursal (...)” (AgInt no
(e-STJ fls. 668).
AREsp no 1.418.883/GO)
Alega ainda a embargante, sobre a existência de contradição no acordão,
no que tange a aplicação das Súmulas 7/STJ e 284/STF (e-STJ fls. 668/670): a
controvérsia é jurídica, com fatos já delineados no decisum de origem, afastando o
óbice da
houve demonstração de dissídio jurisprudencial e de violação
Súmula 7/STJ;
aos arts. 188; 213, §§ 1o e 2o; 277; 1.015, V e parágrafo único, do Código de Processo
Civil, o que afasta a
A manutenção das súmulas sem justificar a
Súmula 284/STF.
insuficiência fática ou a deficiência na indicação de ofensa legal configura contradição.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha erro
material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.

É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52810214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:05
Código de Controle do Documento: 4b04d1d9-760a-4b23-991c-96839d730ce7

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto por NEUZA
APARECIDA TANGANELLI DA SILVA contra decisão que inadmitiu o
recurso especial com base no disposto no
III, Alinea(s) a, c da
art. 105,
CF
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento por violação aos artigos 188;
213, §§1o e 2o, 277; 1.015, V e parágrafo único, todos do CPC.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada não se manifestou.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO
CONHECIMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DA
AÇÃO COM HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA – RECURSO
CABÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO GROSSEIRO –
INADMISSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE – . DESPROVIDO.
A decisão que homologa pedido de desistência da parte interessada,
extinguindo o feito, sem resolução de mérito, possui natureza jurídica de
sentença, sendo que o recurso cabível a apelação. (e-STJ Fl.655)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso. Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489
e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no AR
Esp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Documento eletrônico VDA52810214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:05
Código de Controle do Documento: 4b04d1d9-760a-4b23-991c-96839d730ce7

Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna impossível
art. 1.022
CPC/2015
a compreensão da controvérsia, situação que atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no R Esp n. 1.955.114/DF, relator
Súmula no 284/STF
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
D Je de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa
não macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta
razões capazes de se sustentar por si.
Como se infere da decisão recorrida, a parte aduz aplicabilidade do
principio da fungibilIdade ao recurso de agravo de instrumento quando
deveria ter apresentado recurso de apelação.
Alega que apenas parte da sentença foi objeto de irresignação. Contudo
ao analisarmos os autos de origem verificamos que houve homologação
de desistência com prolação de sentença, decisão de natureza
terminativa.
Da leitura da decisão recorrida ve-se claramente que todos as alegações
foram satisfatoriamente analisadas, senão vejamos:
(...) Infere-se que a parte exequente requereu a concessão dos
benefícios da gratuidade, sendo o pleito parcialmente deferido pelo
togado singular, para conceder “à Exequente, apenas, a
postergação do pagamento das custas iniciais, sem nenhuma
alteração às demais despesas, tais como a de diligências de (e-
STJ Fl.656) oficial de justiça” (Id 83056755). Entretanto, antes
mesmo de se aperfeiçoar a citação do executado, o exequente
pediu a desistência da ação, sendo devidamente homologado pelo
juízo, cuja parte dispositiva restou assim redigida: “Isso posto,
HOMOLOGO o pedido de desistência para declarar extinto o
presente feito executivo, nos termos do
e 924, IV, (Id
art. 775
ambos do CPC. Custas pelo Exequente. Sem honorários.”
84789092) Opostos embargados declaratórios, estes foram
rejeitados, ressaltando que: “No entanto, ao contrário do alegado
pela Embargante, não houve qualquer omissão, obscuridade ou
contradição na sentença atacada. Isso porque, no despacho
inicial
houve
mesmo
reconhecimento
da
situação
de
hipossuficiência, mas o benefício se estendeu tão somente à
postergação do pagamento das custas, e não em sua isenção”
(sic). Posteriormente, sobreveio a interposição do recurso de
agravo de instrumento pelo mesmo, em que o recorrente postula
pela isenção legal. Diante desse cenário, percebe-se claramente a
inadequação da via eleição, especialmente porque o ato do Juiz
que homologa pedido de desistência da ação e, por conta disso,
extingue o processo, tem caráter terminativo, ou seja, é uma
sentença. Logo, qualquer inconformidade contra tal ato teria de
Documento eletrônico VDA52810214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:05
Código de Controle do Documento: 4b04d1d9-760a-4b23-991c-96839d730ce7

ser desafiado por meio de recurso de apelação, consoante dispõe o
do CPC, sendo indevida a aplicação da fungibilidade
art. 513
recursal, em virtude do erro grosseiro. (...)
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os
pontos relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no
R Esp n. 1.899.000 /SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
D Je de
) Ressalte-se que não se pode
21/8/2023,
23/8/2023.
confundir decisão desfavorável aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional, tampouco fundamentação concisa com ausência
de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO
DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA.
ART. 1.022
REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA
O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
(e-STJ Fl.657)
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte
com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no AR Esp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em , D Je de).22/8
/2022
(AgInt no AR Esp n. 2.746.371/PE, relator
29/8/2022
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025,
DJEN de
)
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa
ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em
prestação jurisdicional defeituosa. A análise dos autos indica
que a corte de origem adotou entendimento alinhado ao perfilhado pela
jurisprudência desta corte, o que atrai a incidência do comando da
Súmula n. 83 deste Superior Tribunal de Justiça ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
Com efeito, em demandas com a mesma causa de pedir, este colegiado
vem se manifestando da seguinte forma:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO
À
EXECUÇÃO.
RECURSO
CABÍVEL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO
GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA
DO
STJ,
EM
CASOS
ANÁLOGOS.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO
ACERVO FÁTICO DA CAUSA. FUNDAMENTOS INATACADOS,
NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52810214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:05
Código de Controle do Documento: 4b04d1d9-760a-4b23-991c-96839d730ce7

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso
Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
CPC/2015.
II. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação do
princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista o Tribunal de
origem ter negado conhecimento à Apelação interposta pela parte
recorrente contra decisão proferida em sede de Embargos à
Execução, quando o recurso a ser interposto deveria ter sido o
Agravo de Instrumento.
III. Consoante o entendimento desta Corte, "a decisão que resolve
a impugnação sem pôr fim à execução desafia o agravo de
instrumento, (e-STJ Fl.658) conforme disposto pelo parágrafo
único do
do CPC, caracterizando erro grosseiro a
art. 1.015
interposição de apelação (somente cabível quando ocorre a
extinção da execução ou do cumprimento de sentença, em
decisão terminativa). Precedentes" (STJ, AgInt no AR Esp
1.794.732/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
TURMA, D Je de).
No mesmo sentido, em casos análogos
IV. A Corte de origem, decidiu com base nos fatos e provas
acostados aos autos. Assim, para a desconstituição da conclusão
alcançada, no sentido de ver reconhecida a decisão recorrida
como decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de
instrumento, como pretende o agravante, seria necessário o
reexame do acervo fático e probatório dos autos, procedimento
inviável, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
V. Outrossim, verifica-se que o fundamento da Corte de origem, no
sentido de que inexiste dúvida objetiva no caso concreto, "pois a
decisão a quo, embora cadastrada no P Je como sentença, não foi
nomeada pelo Juízo como tal, cabendo ao Patrono do
embargante, sabedor da correta técnica jurídica, interpor o recurso
adequado", não foi impugnado pela parte recorrente, em seu
Recurso Especial.
Neste passo, ausente a impugnação do acórdão quanto à referida
afirmação, sendo o fundamento suficiente para manter o julgado,
aplicável a
quanto ao ponto: "É inadmissível o
Súmula 283/STF
Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no R Esp n. 1.892.801
/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
julgado em
D Je de
)
22/5/2023,
26/5/2023.
E como se infere do recurso, houve homologação da desistencia sendo
prolatada sentença, cuja natureza juridica é de decisão terminativa,
desafiando recurso de apelação.
Documento eletrônico VDA52810214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:05
Código de Controle do Documento: 4b04d1d9-760a-4b23-991c-96839d730ce7

Observe-se que o agravante insurgiu-se em face do capítulo que preve
ônus sucumbenciais, nomeadamente recolhimento de custas, posto que
já deferida gratuidade para outros atos, conforme trecho aresto abaixo:
(e-STJ Fl.659)
Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial, lastreada
em Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural para fins de
Exploração Agrícola, firmado entre as partes em , em que o
exequente18/09/2019 /recorrente busca o recebimento da quantia
supostamente
inadimplida
na
ordem
de
R$495.494,13
(quatrocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e
quatro reais e treze centavos).Infere-se que a parte exequente
requereu a concessão dos benefícios da gratuidade, sendo o pleito
parcialmente deferido pelo togado singular, para conceder “à
Exequente, apenas, a postergação do pagamento das custas
iniciais, sem nenhuma alteração (Id 83056755). Entretanto, às
demais despesas, tais como a de diligências de oficial de justiça”
antes mesmo de se aperfeiçoar a citação do executado, o
exequente pediu a desistência da ação, sendo devidamente
homologado pelo juízo, cuja parte dispositiva restou assim
redigida: “Isso posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para
declarar extinto o presente feito executivo, nos termos do art. 775
e 924, IV, ambos do CPC. Custas pelo Exequente. Sem
honorários.” (Id 84789092) Opostos embargados declaratórios,
estes foram rejeitados, ressaltando que: “No entanto, ao contrário
do alegado pela Embargante, não houve qualquer omissão,
obscuridade ou contradição na sentença atacada. Isso porque, no
despacho inicial houve mesmo reconhecimento da situação de
hipossuficiência, mas o benefício se estendeu ” (sic). tão somente
à postergação do pagamento das custas, e não em sua isenção
Posteriormente, sobreveio a interposição do recurso de agravo de
instrumento pelo mesmo, em que o recorrente postula pela
isenção legal. Diante desse cenário, percebe-se claramente a
inadequação da via eleição, especialmente porque o ato do Juiz
que homologa pedido de desistência da ação e, por conta disso,
extingue o processo, tem caráter terminativo, ou seja, é uma .
sentença Logo, qualquer inconformidade contra tal ato teria de ser
desafiado por meio de recurso de apelação, consoante dispõe o
do CPC, sendo indevida a aplicação da fungibilidade
art. 513
recursal, em virtude do erro grosseiro. (e-STJ Fl.499-500)
Documento eletrônico VDA52810214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:05
Código de Controle do Documento: 4b04d1d9-760a-4b23-991c-96839d730ce7

A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante não traz
precedente contemporâneo que contemple a tese defendida sem a
necessidade de reanálise fático-probatória. Ademais, é certo que: "A
jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível
o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese
em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei.
Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos
especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt
no AR Esp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em , DJEN de .)24/2/2025 28/2/2025
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso
especial.
Deixo de majorar os honorários recursais, posto que a providência é
incabível na espécie.
É o voto. (e-STJ Fl.661)

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado,
salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
Documento eletrônico VDA52810214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:05
Código de Controle do Documento: 4b04d1d9-760a-4b23-991c-96839d730ce7

3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a conclusão
contradição
do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a ensejar embargos
de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na decisão, como quando os
fundamentos apontam para uma conclusão, mas o dispositivo apresenta outra. As
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte ou
entre órgãos julgadores distintos não se confundem com contradição, tratando-se, na
verdade, de irresignação recursal incabível pela via aclaratória.
Documento eletrônico VDA52810214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:05
Código de Controle do Documento: 4b04d1d9-760a-4b23-991c-96839d730ce7

Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.

Documento eletrônico VDA52810214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/12/2025 17:42:05
Código de Controle do Documento: 4b04d1d9-760a-4b23-991c-96839d730ce7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.699.353 / MT
Número Registro: 2024/0274011-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012609020228110051 10033197320238110000 12609020228110051
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA
ADVOGADOS : JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - DF009121
FABIANA DE CASTRO SOUZA - DF026113
GUILHERME DE CASTRO SOUZA - DF037480
VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES - DF037093
MARIZA DIAS MARUM JORGE - DF044242
GUILHERMES ANDRADE DOS ANJOS - DF061919
AGRAVADO
: EDSON MATSUI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CRÉDITO
RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : NEUZA APARECIDA TANGANELI DA SILVA
ADVOGADOS
: JOÃO MARIA DE OLIVEIRA SOUZA - DF009121
Documento eletrônico VDA52998679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:13
Código de Controle do Documento: bf004e75-7d67-454f-a556-a52391b99eaf

FABIANA DE CASTRO SOUZA - DF026113
GUILHERME DE CASTRO SOUZA - DF037480
VIVIAN FROES FIUZA RODRIGUES - DF037093
MARIZA DIAS MARUM JORGE - DF044242
GUILHERMES ANDRADE DOS ANJOS - DF061919
EMBARGADO : EDSON MATSUI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/12/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:11:13
Código de Controle do Documento: bf004e75-7d67-454f-a556-a52391b99eaf